Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714900-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVE LIS COMERCIO DE VINHOS LTDA - ME EMBARGADO: DOMAINE - VINHOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por Cave Lis Comércio de Vinhos Ltda ME contra a decisão desta Relatoria de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, porque abordaria matéria preclusa (negativa de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos, "ipsis litteris": Agravo de instrumento interposto por Cave Lis Comércio de Vinhos Ltda ME contra decisão de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeiramente, eis o teor da decisão da 20a Vara Cível (processo 0739252-62.2021), objeto do presente agravo de instrumento: Indefiro, nos termos da decisão do ID 150983298. Retornem os autos ao arquivo provisório. O agravante repisa os argumentos anteriormente lançados no pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, centrados nos seguintes aspectos: (a) “desde o ano de 2018 a Agravada vem tentando a todo custo se esquivar de suas obrigações financeiras, blindando seu patrimônio pessoal, seja constituindo empresas em nome de terceiros, seja fraudando as execuções contra as empresas já que os “laranjas” não conseguem arcar com os débitos”; (b) “foi apresentado em primeiro grau que a Sra. Daiany é a legítima proprietária da Agravada, inclusive, todas as tratativas junto à Agravante foram feitas diretamente com ela”; (c) “e, a empresa Agravada somente foi passada para a Sra. Irislane através de fraude, estando em curso uma ação ajuizada pela própria Sra. Irislane em face da Sra. Daiany nos autos de no 070919641.2024.8.07.0001”. Assevera que “após todo o conteúdo probatório, restou evidenciado nos autos, que houve ocultação fraudulenta de sócio, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, motivo pelo qual, há de ser desconsiderada. 28. Logo, sendo certo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível sempre que houver confusão patrimonial ou desvio de finalidade como ocorreu no caso em discussão, à medida que se faz necessária é a reforma da Decisão para instaurar o incidente”. Preparo recursal recolhido. É o relato. Em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em fevereiro de 2023, a ora agravante requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Domaine Vinhos Eirelli, para “alcançar os bens pertencentes à sócia da empresa, qual seja, Irislane Rodrigues de Morais, além de terceiros, que alega atuarem em nome da empresa, quais sejam Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira e Felipe Takatsu Andrade”; (b) o pedido foi parcialmente acolhido, em 03 de março de 2023, para deferir o processamento do incidente e determinar a citação somente de Irislane Rodrigues de Morais, tendo em vista que somente ela figuraria como sócia-administradora, sendo que “apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios”; (c) em 13 de março de 2023, o ora agravante pediu a reconsideração da decisão, porquanto existiria “mais prova nos autos da participação de Daiany no caso em tela, do que de Irislane, a qual foi inserida somente pelo fato de ter seu nome vinculado ao CNPJ da empresa”, além do que Felipe Takatsu Andrade faria parte do quadro societário; (d) o pedido foi indeferido, em 15 de março de 2023, pelos fundamentos expostos na decisão anterior; (e) infrutíferas as tentativas de citação de Irislane Rodrigues, os autos foram arquivados provisoriamente, em 13 de setembro de 2023; (e) em 22 de março de 2024, o ora agravante peticionou o desarquivamento dos autos, ao reiterar o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação a Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira, pelos fundamentos outrora expostos, a par da existência de ação judicial ajuizada por Irislane em desfavor de Dayany, a qual corroboraria a alegação de fraude; (f) o pedido foi indeferido, nos termos da decisão prolatada em 13 de março de 2023; e (g) contra essa decisão, o presente agravo de instrumento foi interposto em 12 de abril de 2024. Nesse quadro fático-processual, a matéria, ora aventada (necessidade de inclusão da Sra Daiany no polo passivo da demanda), aparentemente já teria sido devidamente analisada na decisão de 03 de março de 2023, contra a qual não teria sido interposto recurso cabível a tempo e modo. Aliás, a referida decisão bem destacou que “conforme certidão simplificada da junta (ID 151013592), apenas Irislane figura como sócia administradora da empresa DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, que teve como nomes anteriores DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e DOMAINE - VINHOS EIRELI-ME. Apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios”. A atual alegação de existência de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada (em 12 de março de 2024) por Irislane Rodrigues de Moraes não altera o quadro fático outrora analisado, para o fim de instauração de incidente de personalidade jurídica em relação a Daiany Nascimento Teixeira, tanto que o pedido foi indeferido pelos mesmos fundamentos lançados na inicial decisão. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, uma vez operada a preclusão, sem prejuízo da formulação de novo pedido, uma vez efetivamente comprovado que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de eventual atuação da Sra Daiany como sócia da empresa, nos moldes da decisão do e. Juízo de origem. Nessa linha de raciocínio, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: Agravo Interno - Agravo de Instrumento não conhecido - Renovação de pedido, com a mesma fundamentação, de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Preclusão - Matéria já apreciada no AGI 0750240-82.2020.8.07.0000. (Acórdão 1807652, 07406475820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO JÁ ANALISADO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, já havia requerido a desconsideração da personalidade jurídica e que tal pedido foi devidamente analisado e indeferido em primeira e segunda instâncias. 2. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. 3. Resta claro que a questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada já restou devidamente analisada, sendo incabível que a parte agravante apresente novo pedido de desconsideração, com os mesmos fundamentos, sem nenhum fato novo, tentando reavivar questão já analisada e acobertada pela preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1774460, 07323919220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nego seguimento ao agravo de instrumento, por impugnar matéria preclusa. Intime-se. Após, arquivem-se. A agravante/embargante alega a existência de omissão em relação ao documentos que corroboram o abuso de personalidade e que demonstram que a Sra Daiany respondia pela embargada à época da venda sendo que, inclusive, “conforme os documentos obtidos na ação movida pela Sra. Irislane, no contrato social da Embargada constava o nome da Sra. Daiany como proprietária à época dos fatos” e que “apenas em agosto de 2020 foi que a Sra. Daiany, até então ÚNICA proprietária da empresa, se retirou da empresa, passando-a para a Sra, Irislane”. Por isso, sustenta a inocorrência da preclusão, uma vez que a anterior decisão de indeferimento da instauração do incidente consignou expressa ressalva no sentido de que “apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios”. Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões da decisão, por “não ter observado as provas apresentadas pela Embargante de que quem respondia pela empresa Embargada era a Sra. Daiany, bem como que ela se valeu de fraude para se esquivar das obrigações assumidas e que a Sra. Irislane era apenas uma ‘laranja’”. Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e para evitar alegação de cerceamento de defesa, foi conferido prazo à parte agravada para manifestação. Em 19 de julho de 2024, foi certificado o decurso in albis do prazo para manifestação da parte agravada. É o relato. Hei por bem acolher os embargos de declaração opostos por Cave Lis Comércio de Vinhos Ltda ME, uma vez constatada a alegada omissão na decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, no que refere aos documentos novos que poderiam subsidiar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inocorrência de preclusão). Na origem, a ora agravante ajuizou ação de cobrança contra a empresa Domaine Vinhos Eireli, em 08 de novembro de 2021. Em 19 de novembro de 2022, foi prolatada sentença de procedência, cuja parte dispositiva assim consignou: [...] Dessa forma, ante a revelia e demonstrada a existência da dívida pela autora em razão dos recibos anexados, não havendo provas robustas de que é indevida a cobrança, forçoso se faz o acatamento do pleito autoral. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ R$ 36.792,37 (trinta e seis mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1%, devidos a partir da data de vencimento dos recibos [...] A sentença transitou em julgado em 16 de maio de 2022. Em 1o de julho de 2022, foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença. As consultas aos sistemas informatizados resultaram infrutíferas. Em 23 de novembro de 2022, foi formulado o primeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi deferido parcialmente, somente em relação à sócia Irislane Rodrigues de Morais. A decisão foi então prolatada nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CAVE LIS COMERCIO DE VINHOS LTDA em desfavor de DOMAINE VINHOS EIRELI - ME. Não foram encontrados bens da empresa executada que fossem passíveis de constrição. A parte exequente pediu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, no escopo de alcançar os bens pertencentes à sócia da empresa, qual seja, Irislane Rodrigues de Morais, além de terceiros, que alega atuarem em nome da empresa, quais sejam Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira e Felipe Takatsu Andrade. É a síntese do necessário. DECIDO. A demanda em questão é regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. Diante de todo o exposto e presentes os requisitos, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos dos artigos 133 a 135, todos do CPC, suspendendo-se o andamento da presente fase de cumprimento, até o seu julgamento. Providencie a Secretaria a inclusão de IRISLANE RODRIGUES DE MORAIS como terceira interessada. Após, cite-se para manifestação, no prazo de 15 dias. Esclareço que, conforme certidão simplificada da junta (ID 151013592), apenas Irislane figura como sócia administradora da empresa DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, que teve como nomes anteriores DOMAINE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI e DOMAINE - VINHOS EIRELI-ME. Apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios. O comprovante de inscrição e situação cadastral do ID 150819757, que indica Felipe como sócio, refere-se à empresa distinta, qual seja, FTK RESTAURANTES E VINHOS LTDA, ainda que mencione DOMAINE como nome fantasia. Em caso de não localização deste no endereço indicado pelo exequente, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Intimem-se. As tentativas de citação de Irislane Rodrigues de Morais resultaram infrutíferas. Em 13 de setembro de 2023, o processo foi remetido ao arquivo provisório, em razão da não localização de bens passíveis de penhora. Em 22 de março de 2024 foi formulado o segundo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, instruído com documentos novos que poderiam evidenciar a aparente atuação da Sra Daiany como sócia/proprietária da empresa, inclusive o superveniente ajuizamento de ação pela Sra Irislane Rodrigues contra a Sra Daiany Nascimento e a empresa Domaine (processo 0709196-41.2024 – ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória), em que alega que “trabalhou como doméstica para a primeira requerida entre 2016 e 2018”, ocasião em que supostamente teria “assinado digitalmente um documento, sem que tivesse conhecimento do conteúdo”, sendo que posteriormente constatou que seu nome constava como sócia da empresa. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi então indeferido, em 25 de março de 2024, nos seguintes termos: Indefiro, nos termos da decisão do ID 150983298. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Contra esta decisão, a parte credora interpôs o presente agravo de instrumento, o qual não teria sido conhecido por esta Relatoria sob o seguinte fundamento: [...] operada a preclusão, sem prejuízo da formulação de novo pedido, uma vez efetivamente comprovado que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de eventual atuação da Sra Daiany como sócia da empresa, nos moldes da decisão do e. Juízo de origem [...]. Ocorre que a decisão teria sido omissa no que refere aos seguintes documentos que poderiam demonstrar a participação da Sra Daiany no negócio jurídico originário do crédito, a saber: (a) as notas fiscais em que consta a data da avença; (b) a carta de preposição assinada pela Sra Daiany a conferir poderes a terceiros para representar a empresa; (c) a prova emprestada do processo ajuizado pela Sra Irislane, em que a Sra Daiany assinaria documentos na qualidade de proprietária da empresa à época da celebração do negócio jurídico. Além disso, a decisão originária teria consignado expressa ressalva no sentido de que apenas após o esgotamento das pesquisas em nome da sócia atual é que convém falar em desconsideração inversa ou em inclusão de ex-sócios no polo passivo e desde que comprovados que os fatos que deram ensejo ao processo foram praticados na época de atuação dos ex-sócios. Desse modo, tendo em vista o esgotamento das tentativas de localização de bens da sócia atual, além da existência de indícios de que a Sra Daiany atuaria na qualidade de sócia à época dos fatos, não subsiste o fundamento da decisão ora impugnada (preclusão) para o fim de não conhecimento do presente agravo de instrumento. Acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes. Recebo o agravo de instrumento interposto por Cave Lis Comércio de Vinhos Ltda NE contra a decisão do e. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (processo 0739252-62.2021) contra a decisão de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Domaine em desfavor de Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira (Código de Processo Civil, art. 1.015, IV). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator